Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-72.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014681-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (EMBARGANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (EMBARGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1014681-72.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Diamantino

Embargante:
Maria Marim de Souza

Embargada:
Mayara Maximiano Veneziano

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Marim de Souza, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta que o acórdão deixou de analisar o pedido alternativo no sentido de condicionar o levantamento dos valores pela embargada à prestação de caução. Disserta, ainda, que não houve enfrentamento da totalidade dos temas abordados no recurso que interpôs, pugnando pela complementação do julgado.
Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Contrarrazões pela embargada (id. 178605687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1014681-72.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Diamantino

Embargante:
Maria Marim de Souza

Embargada:
Mayara Maximiano Veneziano

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante disserta que há vícios no v. acórdão, apontando omissão na análise do pedido alternativo formulado.

Com razão. Analisando o caderno processual, a despeito de não ter sido conferido efeito suspensivo ao embargos à execução, o feito ainda se encontra em fase de instrução clamando a exigência de caução para a prática de atos que importem transferência de valores, com fundamento no poder geral de cautela.

Ora, ainda prematuro conferir a satisfação da obrigação a embargada, sendo inafastável que caso a embargante obtenha êxito em seus embargos à execução, necessário condicionar o levantamento de valores pela exequente à apresentação de caução real idônea suficiente para garantir eventuais prejuízos à executada. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA -PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – DISCUSSÃO DO EXCESSO DE VALOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a decisão abarcado a tese da parte em recurso, não caracteriza supressão de instância.

A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução, contudo, atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito, devido a penhora em dinheiro realizada, que somente poderá ocorrer depois de julgados referidos embargos.

Não há impedimento ao bloqueio, via BACENJUD, de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado, mas não autoriza a liberação desses valores bloqueados, o que somente poderá ocorrer depois do julgamento a ser realizado naquele feito”
(RAI n.

1004185-18.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22).

Nesse contexto, ainda que os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo, o magistrado pode adotar as medidas que entender necessárias para assegurar o resultado prático do processo ou evitar prejuízo irreparável a uma das partes.

Assim sendo, deve ser sanado o vício destacado, para condicionar o levantamento dos valores pela embargada à prestação de caução real idônea.

Contudo, no que tange a alegação que não houve análise de todas as teses defendidas em seu recurso, a razão não lhe assiste. Isso porque, no que tange as matérias que visam desqualificar o título que embasa a execução, despiciendo relembrar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida.

Ademais, conforme bem ponderou a embargante, os embargos à execução pendem de instrução, oportunidade que o d. magistrado irá apreciar as provas arroladas e obterá o melhor desfecho ao caso.

Além disso, mesmo que a embargante alegue o vício com a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por esse motivo, não se revela obrigatório que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, despiciendo ao julgador, esmiuçar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência, cumprindo destacar o disposto no
art. 1.025, do CPC, que prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do embargos e o
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar omissão destacada e, dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023